Tribunal: STF
Processo: ARE 1543536
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Lapônia Sudeste Ltda, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:  



    “MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ E CSLL SOBRE A TAXA SELIC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEPÓSITOS JUDICIAIS. 1. Cuida-se de mandado de segurança objetivando seja a autoridade impetrada impedida de exigir IRPJ e CSLL sobre a taxa SELIC incidente sobre valores recebidos em repetição de indébito - abarcando, inclusive, os depósitos judiciais, bem como o reconhecimento à respectiva compensação quinquenal. 2. Acerca da questão vertida nestes autos - não incidência do IRPJ e da CSLL sobre valores recebidos a título de taxa SELIC em repetição de indébito - o C. Superior Tribunal de Justiça tinha firmado entendimento, em sede de Recurso Especial, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos - REsp nº 1.138.695 -, no sentido de que “os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL” (Tema 505). 3. Fato, porém, que o E. Supremo Tribunal Federal, também em repercussão geral - RE nº 1.063.187 -, fixou a tese (Tema 962) de que não incide tais tributos sobre a taxa SELIC nos casos de repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação). 4. Dessa forma, forçoso concluir pela não-incidência de IRPJ e da CSLL sobre os valores recebidos a título de taxa SELIC, na repetição e/ou compensação de indébito tributário, devendo ser assegurado o direito da impetrante à compensação dos valores indevidamente recolhidos a tal título, obedecida a modulação fixada pelo C. Supremo Tribunal Federal quando do julgamento dos embargos de declaração interpostos no referido precedente. 5. A não incidência do IRPJ e da CSLL sobre o acréscimo da taxa SELIC aplicada à repetição de indébito e às compensações tributárias, deve também ser estendida aos depósitos judiciais. 6. Com tais apontamentos, os valores indevidamente recolhidos sujeitam-se à compensação, na via administrativa, após o trânsito em julgado (art. 170-A, do Código Tributário Nacional), atualizados pela taxa SELIC e observada a prescrição quinquenal e a legislação vigente na data do encontro de contas, resguardando-se ao Fisco a conferência e a correção dos valores a compensar, considerando que a presente ação mandamental foi ajuizada em 20/05/2021. 7. Apelação parcialmente provida para conceder a segurança, e em maior extensão, no que tange aos depósitos judiciais.” (Apelação Cível nº 5003740-24.2021.4.03.6110, 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Relatora Des. Fed. Marli Ferreira, j. 13.12.2022)



    Os embargos de declaração opostos pela União foram acolhidos “para reconhecer a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os juros SELIC na devolução dos depósitos judiciais”. Veja-se:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO EXISTENTE. IRPJ E CSLL. TAXA SELIC SOBRE O DEPÓSITO JUDICIAL. 1. Existindo no acórdão embargado omissão ou contradição a serem sanadas, acolhem-se os embargos opostos sob tais fundamentos. 2. Como é bem de ver, o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.063.187/SC, com repercussão geral reconheceu a inconstitucionalidade da incidência do IRPJ e da CSSL sobre os juros Selic recebidos em decorrência de repetição de indébito, restituição ou compensação. 3. Tema nº 962: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.” 4. No tocante à incidência de IRPJ e CSLL sobre a SELIC aplicada aos depósitos judiciais, em recente julgamento de agravo interposto contra decisão, assim como por meio de decisões singulares, o E. STF não admitiu Recursos Extraordinários que tratavam desse tema, sob o fundamento de que a matéria tratada é de ordem infraconstitucional (RE 1395781, ARE 1395788, ARE 1398850, ARE 1397730, ARE 1399835, ARE 1402607, ARE 1398505). 5. Ainda, no julgamento dos embargos de declaração no RE nº 1.063.187/SC, restou assentado pelo relator que a natureza jurídica dos juros relativos aos depósitos temas desbordava do tema de repercussão geral (Tema 962), que se restringiu ao acréscimo de juros moratórios pela SELIC na repetição de indébito (inclusive a realizada por meio de compensação). 6. Após esse julgamento, a Primeira Seção do C. STJ firmou as seguintes Teses Jurídicas: TEMA 504/STJ: “Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL.” e TEMA 505/STJ: “Os juros SELIC incidentes na repetição do indébito tributário se encontram fora da base de cálculo do IR e da CSLL, havendo que ser observada a modulação prevista no Tema n. 962 da Repercussão Geral do STF – Precedentes: RE n. 1.063.187/SC e EDcl no RE n. 1.063.187/SC”. 7. Desse modo, há se reconhecer a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os juros SELIC na devolução dos depósitos judiciais. 8. Demais omissões ou contradições inexistentes. 9. Embargos da impetrante rejeitados. 10. Embargos da União Federal acolhidos.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, II, XXXVI, LIV e LV, 37, 97, 153, III, 195, I, “c”, da Constituição da República. Defende a aplicação das razões de decidir adotadas no julgamento do Tema nº 962 da Repercussão Geral ao caso dos depósitos judiciais.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Esta Suprema Corte já decidiu que a matéria versada no recurso extraordinário, relativa à incidência ou não do imposto sobre a renda da pessoa jurídica (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre os valores relativos à taxa SELIC auferidos no levantamento de depósitos judiciais possui natureza infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral. Assim foi o julgamento do Tema 1243, o que impede o trânsito do recurso extraordinário. Veja-se:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. IRPJ e CSLL sobre a taxa SELIC. Levantamento de depósitos judiciais. Lei 7.713/1988, decreto-lei 1.598/1977 e Código Tributário nacional. Debate de âmbito infraconstitucional. Precedentes. Questão constitucional. Inexistência. Repercussão geral. Ausência. Remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Incidência do art. 1.033 do Código de Processo Civil/2015. 1. Firme jurisprudência desta Corte no sentido da inadmissibilidade de agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, motivo pelo qual, em observância aos art. 1.030, I, a e b, e 1.040, I, do CPC, limitado o exame da existência de questão constitucional com repercussão geral à controvérsia acerca da incidência ou não do imposto sobre a renda da pessoa jurídica (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre os valores relativos à taxa SELIC auferidos no levantamento de depósitos judiciais. 2. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 1.063.187/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, submetido à sistemática da repercussão geral. 3. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional apontada no apelo extremo (Lei nº 8.541/1992, Decreto-Lei nº 1.598/1977 e da Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional), a torná-la oblíqua e reflexa, acaso existente, e insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 4. Recurso extraordinário com agravo não conhecido. 5. Fixada a seguinte tese: Revela-se infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC concernente ao levantamento de depósitos judiciais. 6. Determinada a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 1.033 do CPC.” (ARE 1405416 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 03-03-2023)



    Por seu turno, não há falar em ofensa ao art. 97 da Carta Maior ou em contrariedade à Súmula Vinculante 10, porquanto não declarada, na hipótese, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Com efeito, a Corte de origem solveu a questão à luz das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem, portanto, declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal que se pretende ver incidir à espécie. Nesse sentido: RE 639.866-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 16.9.2011; AI 848.332-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 24.4.2012; ARE 1.047.530-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 19.12.2017, e ARE 964.753-AgR/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 10.02.2017, este assim ementado:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. MOMENTO DE COMPROVAÇÃO DO LIMITE DE IDADE MÁXIMO. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que o limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    Por fim, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, bem como ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)  



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 376.846, rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 02-04-2004, afastou a alegação de inconstitucionalidade das normas que fixaram os índices de correção monetária de benefícios previdenciários empregados nos reajustes relativos aos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001, que foram de um modo geral superiores ao INPC e observaram os comandos normativos de regência. 2. Tratando-se de situações semelhantes, os mesmos fundamentos são inteiramente aplicáveis aos índices de reajuste relativos aos anos de 2002 e 2003. 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente